Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-21.2022.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001180-21.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO MORAES DE SOUZA - CPF: 021.935.545-28 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATANAEL PEDRO DA SILVA - CPF: 460.605.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA CUNHA - CPF: 045.597.844-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS DA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 047.339.053-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 108.361.124-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001180-21.2022.8.11.0086

RECORRENTE: PAULO MORAES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2
o
, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJULGAMENTO PELO JUÍZO NATURAL – DECISÃO PROLATADA COM PALAVRAS SÓBRIAS E EXPRESSÕES COMEDIDAS –
MÉRITO
: PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA EXCLUÍDAS EX OFFICIO
.

Não demonstrado juízo de valor ou subjetivismo por parte do juízo singular, que, fiando-se nos elementos produzidos na fase do
judicium accusationis,
reconheceu a procedência da acusação, não há falar em nulidade da decisão por excesso de linguagem.

Exsurgindo dos autos a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Se a prova judicializada não demonstra o emprego de meio cruel, tampouco de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ainda que não requerido pela defesa técnica, o afastamento das qualificadoras é medida que se impõe.

A discussão prévia e acalorada entre a vítima e o agente impõe o afastamento, de ofício, da qualificadora do motivo fútil. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001180-21.2022.8.11.0086

RECORRENTE: PAULO MORAES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO MORAES DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos PJe n. 1001180-21.2022.811.0086, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2
o
, II, III e IV, do Código Penal [homicídio qualificado – pelo motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade da decisão de pronúncia por entender que há nela excesso de linguagem, pois o juiz exorbitou na fundamentação utilizada, valendo-se de termos que influenciarão na convicção dos jurados. No
mérito
, sustenta que o acusado deve ser despronunciado, devendo “
a causa ser reanalisada in totum pela segunda instância, em obediência à garantia do duplo grau de jurisdição”
[doc. digital n. 133256260].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da decisão objurgada [doc. digital n. 133256262].

A pronúncia foi mantida na sua integralidade, quando promovido o juízo de retratação [doc. digital n. 133256263].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 138924672].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001180-21.2022.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM

O recorrente sustenta a nulidade da pronúncia sob o argumento de que o juiz singular utilizou termos e expressões que poderão influenciar negativamente a convicção dos jurados em favor da acusação.

Para melhor compreensão, transcrevo excertos da decisão e assinalo os trechos impugnados,
verbi
s:

“[...]

A qualificadora referente ao emprego de meio cruel tem lugar quando o meio empregado pelo agente implicar em grave e desnecessário sofrimento físico ou psicológico à vítima
, revelando inequívoco instinto de perversidade do agente
, que deseja impor à vítima um
sofrimento além do necessário
para a consecução do resultado.

[...]

O réu deverá ser mantido na prisão em que se encontra, eis que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional preventivo expedido contra ele, como forma de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito pelo qual é acusado, praticado, em tese,
em circunstâncias que assombram a sociedade em geral, em especial em cidades pequenas e interioranas como a nossa
, pelo que a liberdade do réu neste momento, pronunciado pela prática desse crime, causaria na população local a sensação de impunidade e insegurança, colocando em risco, portanto, a ordem pública”
(doc. digital n. 133256250 – marcações nossas).

Como é cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e está adstrito à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. Segundo a mais abalizada doutrina, nela deve-se evitar o exame aprofundado da prova, a fim de não influir no convencimento dos jurados.

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, pontua:

“[...]
a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex: ‘é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima’, quando aquele nega a autoria). Porém, não pode prescindir de motivação. Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente
. Se a defesa alega e reclama do magistrado a absolvição sumária, por legítima defesa, por exemplo, torna-se essencial que o julgador afaste a excludente e pronuncie o réu, sem, contudo, manifestar-se avesso, terminantemente, à tese defensiva. Assim fazendo, pode comprometer a isenção futura dos jurados, pois o defensor terá o direito de reiterar o pedido de absolvição, com base nesse mesmo motivo, em plenário. [...]”
(Tribunal do Júri, Ed. Forense, 6a edição, págs. 98/99).

Ao contrário do que se alega, o juiz usou de argumentos sóbrios na decisão, não afirmando em nenhum momento que o acusado se valeu do meio cruel, haja vista que apenas descreveu a qualificadora e apontou elementos que justificavam a manutenção da prisão preventiva.

Se de um lado não pode o juiz fazer valoração aprofundada na decisão de pronúncia, de outro é obrigado a motivar e fundamentar as razões pelas quais entende presente as provas suficientes da autoria para submeter o réu a júri popular, assim como das qualificadoras, que somente podem ser decotadas quando manifestamente improcedente, assim como dos requisitos da prisão cautelar.

A linguagem utilizada não pode ser considerada exagerada. Se dissesse menos do que disse, por certo que a decisão seria nula, provavelmente por falta de motivação.

Na decisão objurgada, não afirmou o juiz a “perversidade” do réu, limitando-se à discrição da qualificadora, para que ela posse ter lugar na pronúncia.

Também não houve exagero na afirmação de que crimes dessa natureza “
assombram a sociedade em geral, em especial em cidade pequenas e interioranas”
.

Colocações desse jaez não têm potencial para influenciar o corpo de jurados.

Sobre este tema, esta tem sido a posição de nossos Tribunais:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES [...] EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA [...] PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.[...] Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
quando o magistrado apreciar motivadamente, de forma sóbria e comedida os elementos indiciários dos autos
,
evitando
, em respeito à competência do Tribunal do Júri,
explicitar qualquer juízo valorativo e taxativo sobre o caso
[...]
” (TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0134.19.001293-7/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado) , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. AFASTADA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se por um lado o Juízo a quo não deve justificar em demasia a admissibilidade da acusação, na sentença de pronúncia, de modo a não influenciar os jurados, por outro lado, a ausência de fundamentação também poderá acarretar à nulidade da decisão. 2. Na hipótese,
a Autoridade sentenciante indicou a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria, diante dos elementos de provas colhidos, sem esboçar, assim, juízo de certeza acerca da existência de prova para a condenação do acusado, justamente para não influenciar na decisão do Conselho de Sentença
, circunstância que, por si só, afasta o alegado excesso de linguagem (eloquência acusatória). Preliminar rejeitada [...]
” (TJDFT - Acórdão 1289831, 00003184220188070014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020)

Assim,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra o recorrente,
PAULO MORAES DE SOUZA
, a prática do crime de homicídio qualificado [art. 121, §2
o
, II, III e IV, do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada:

“[...] No dia 07/03/2022, por volta das 02h40min, em área rural situada nas proximidades do Posto Maria e José, em Nova Mutum/MT, o denunciado PAULO MORAES DE SOUZA matou JOSÉ RAFAEL DOS SANTOS, por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo o apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima e o réu inferiam bebidas alcoólicas no alojamento do estabelecimento JS Grãos, oportunidade em que passaram a discutir.

Em decorrência disto, o réu atacou a vítima com um objeto contundente, derrubou-a ao solo e passou a golpeá-la repetidamente.

Não bastasse, o denunciado ainda decapitou-a.

Cumpre ressaltar que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que fora surpreendida e foi utilizado um objeto contundente.

O crime, em complemento, foi cometido por motivo fútil, consistente em uma pequena discussão entre as partes.

Por derradeiro, o crime também foi executado mediante meio cruel, porquanto desferiu sucessivos e violentos golpes com um objeto contundente contra a cabeça da vítima, além de decapitá-la, o que provocou intenso sofrimento. [...]”
(doc. digital n. 133256179).

Ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução preliminar [
judicium accusationis
] autorizam a pronúncia do acusado.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 133255682), boletim de ocorrência (doc. digital n. 133255683), relatório de investigação n. 2022.13.12219 (doc. digital n. 133255693), laudo de necropsia (doc. digital n. 133256158), exame pericial no local do crime (doc. digital n. 133256233) e pelos depoimentos testemunhais.

Em relação à autoria, o policial militar NATANAEL PEDRO DA SILVA narrou:

“
[...
] QUE esta equipe policial foi acionada pela equipe do corpo de bombeiros local, a qual informou que ligaram no serviço de emergência 193 relatando que haveria uma briga entre dois homens da qual um dele terminara sendo ferido por arma branca em uma usina esmagadora de grãos (JS Grãos) localizada em uma estrada vicinal as margens da BR 163(em frente posto Maria José). Em deslocamento encontramos com o senhor Luiz da Cruz dos Santos segurança da referida empresa a margem da BR 163 o qual nos repassou que o suspeito Paulo Moraes de Souza utilizando-se de uma viga de caibro desferiu diversos golpes na região da face da vítima José Rafael dos Santos vindo a desfigurar e esmagar o rosto desta, e que em seguida o suspeito em um ato macabro decapitou a vítima. O senhor Luiz nos encaminhou até a localidade do fato, onde deparamos com o suspeito próximo a vítima decapitada, momento que, ao avistar as equipes policiais tentou evadir-se, mas, rapidamente foi contido, realizado busca pessoal nada de ilícito fora encontrado. Ao indagar o suspeito sobre como se sucedeu o ocorrido, este em principio negou o crime e falava coisas sem nexo algum, porém, em sequência começou a narrar o fato dizendo "que ele juntamente com a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas, momento que, se desentenderam por conta de uma ameaça da vítima contra o filho dele". Disse ainda que em seguida a vítima pegou um facão e ele uma viga de caibro, onde desferiu um golpe na vítima vindo a cair e em seguida diversos golpes na região da face. Perguntado como ocorreu a situação da decapitação relatou que ali mesmo de porte do facão arrancou a cabeça da vítima e que iria enterrar o corpo no mato, nada mais disse e nem lhe fora perguntado. A empresa possui vários alojamentos e as testemunhas aqui arroladas todas relataram que o suspeito após matar e decapitar a vítima, pegou a cabeça desta e começou a demonstra-la como se fosse um troféu e dizendo " olha ai o que acontece com quem mexe comigo, eu mato mesmo". As testemunhas ao visualizar o ocorrido saíram correndo com muito receio. A viga de caibro utilizada no homicídio foi localizada em uma região de matagal nas proximidades do ocorrido, o facão utilizado na decapitação o suspeito informou que também jogou na mata, porém, com o tempo molhado e muito escuro não logramos êxito em acha-lo. O referido caibro ficou no local do crime com a equipe da polícia judiciaria civil para que fosse apresentada para a equipe da Politec que estaria deslocando para o local. Encaminhamos o suspeito para a delegacia de polícia judiciária civil sem lesões corporais aparentes, onde fora lavrado este BOPM e registrado para demais providências”
(doc. digital n. 133255686).

As testemunhas, JOÃO BATISTA DA CUNHA e LUIS DA CRUZ DOS SANTOS, ambos funcionários da empresa onde os fatos ocorreram, relataram à autoridade policial:

“
[...
] QUE o depoente é pedreiro [...] em uma obra da JS Grãos [...]; QUE os envolvidos nos fatos PAULO também é pedreiro da mesma obra e a vítima José Rafael, era conhecido por ‘ligeirinho’ e trabalhava como servente e cozinheiro; QUE ontem, 6.3.2022, Paulo, Rafael e Luis (segurança da granja) estavam bebendo pinga juntos desde as 22h, sendo que é contra as regras ingerir bebida alcoólica no alojamento, bem como sair para beber fora; QUE eles sempre andavam juntos e aparentavam ter proximidade; QUE o depoente foi dormir por volta das 22h e PAULO e Rafael permaneceram no galpão da indústria; QUE por volta das 1:30 depoente acordou com uma discussão envolvendo PAULO e Rafael, mas que o depoente não saiu do alojamento; QUE, em seguida, o depoente ouviu uma pancada muito forte, momento que saiu do alojamento e viu PAULO em pé segurando um pedaço de madeira e Rafael caído machucado com um facão ao lado; QUE PAULO então preparou para continuar batendo em Rafael, sendo que o depoente gritou para que ele parasse, mas ele não deu ouvidos e desferiu mais dois golpes com a madeira no rosto de Rafael; QUE o depoente correu para trás do alojamento com medo da reação de PAULO e ligou para o dono da granja para acionar a polícia; QUE PAULO então se aproximou do depoente e gritou: “olha o que tenho aqui!”; QUE o depoente acendeu a lanterna e apontou para PAULO e ele estava segurando a cabeça decapitada de Rafael e ainda disse: ‘eu não falei que ia matar esse desgraçado’. QUE o depoente falou para PAULO não se aproximar, sendo que PAULO disse que iria jogar o corpo de Rafael no rio e que não iria fugir, mas pegou a cabeça de Rafael e retirou uma parte do cérebro com a mão e ficou brincando, gritando: ‘Luís, cadê você seu desgraçado?’ [...]; QUE não sabe informar se PAULO tinha intenção de matar Luís também, mas que ele fugiu do local com medo [...]; QUE PAULO não demonstrou arrependimento ou qualquer tipo de sentimento, somente pediu para que cuidassem do filho dele [...]; QUE viu posteriormente que PAULO havia colocado o corpo de Rafael em um carrinho de mão e provavelmente o decapitou ali [...]”
(declarações de JOÃO – doc. digital n. 133255688)

“
[...
]QUE o depoente é vigilante na empresa JS Grãos; QUE, o depoente entra no trabalho 20h; QUE, ontem, 06/03/2022, não sabendo a hora exata, o depoente estava no local onde geralmente fica de vigia, que é próximo ao barracão e fica sentado em uma cadeira; QUE, na outra parte do barracão percebeu que Paulo estava se desentendendo com "Ligeirinho" (JOSÉ), e viu também uma garrafa de pinga no local, onde o depoente acredita que eles estavam bebendo e acabaram discutindo; QUE, o depoente estava trabalhando e não entendeu o motivo da discussão, mas viu que Paulo estava nervoso porque Ligeirinho teria chamado o filho dele de "drogado"; QUE, iniciaram e pararam a discussão por várias vezes e que estavam discutindo meio longe do depoente; QUE, em um determinado momento, Paulo avançou para cima de Ligeirinho, que correu para o mato; QUE, Paulo então foi até onde o depoente estava e começou a dizer que iria matar o Ligeirinho; QUE, o depoente tentou acalmar Paulo e dizer para ele que ia arrumar problema pra ele, problema pra empresa e que não era para ele fazer nada, mas que Paulo estava nervoso e continuava dizer que iria matar Ligeirinho e ainda perguntou se o depoente iria "caguetar"; QUE, o depoente novamente tentou acalma-lo, mas sem sucesso; QUE, então, Ligeirinho saiu do mato e gritou perguntando porque Paulo estava nervoso, sendo que não havia feito nada; QUE Paulo colocou um facão nas costas, escondido na camiseta e quando Ligeirinho se aproximou, Paulo tentou desferir um golpe de facão contra ele, mas o facão enganchou na camiseta e caiu no chão afastado de Paulo; QUE, os dois então se "atracaram" no chão, e Ligeirinho se afastou e pegou o facão do chão e Paulo pegou um pedaço de madeira; QUE, Ligeirinho então foi para cima de Paulo e tentou acertá-lo com o facão, mas errou, quando Paulo acertou um golpe na cabeça de Ligeirinho, que caiu no chão, momento em que Paulo começou a desferir vários golpes de madeira contra o corpo de Paulo; QUE, o depoente até esse momento estava sem reação, pois achava que eles iriam acalmar; QUE, quando Paulo desferiu os golpes em Ligeirinho, o depoente correu e ligou para seu patrão acionar a polícia; QUE, o depoente ficou escondido, e começou a ouvir Paulo gritando pelo depoente, dizendo que o depoente era covarde; QUE, após a chegada da polícia, o depoente voltou ao local, e que Paulo estava sendo detido pela polícia, quando disse para o depoente "você é covarde, você me caguetou e chamou a polícia para mim"; QUE, após ter corrido, não viu o que aconteceu, pois ficou longe; QUE, tem conhecimento que Paulo havia sido dispensado do trabalho e que ontem era o último dia dele; QUE, o filho de Paulo estava dormindo no alojamento, pois ele estava passando o final de semana; QUE, no momento da briga e discussão, todos estavam dormindo no alojamento e acredita que somente o depoente presenciou; QUE, até o momento não se recorda de outros detalhes; [...]”
(depoimento de LUIS - doc. digital n. 133255689).

PAULO, quando interrogado pela autoridade policial, disse:

“
[...] QUE, o interrogado é pedreiro na JS Grãos e mora no alojamento da empresa; QUE, ontem, 06/03/2022, fez uso de pinga e cocaína acima do normal no período noturno; QUE, não se lembra de muitos detalhes do que ocorreu; QUE, se lembra de ter brigado com Ligeirinho; QUE, perdeu a paciência com ele porque ele ficou falando mal do filho do interrogado; QUE, o interrogado não gostou e ficou nervoso; QUE, se lembra de ter corrido atrás de Ligeirinho, mas que depois só se lembra de estar com a cabeça de Ligeirinho na mão; QUE, não se lembra de ter matado Ligeirinho, nem de ter decapitado ele; QUE, ficou sabendo que havia feito isso hoje pela manhã; QUE, não se recorda de ter conversado com Luís; QUE, não tem nada contra Luís; QUE não se recorda de ter ficando gritando o nome de Luís após ter matado Ligeirinho; QUE, não tem raiva de Luiz e não quer fazer nada de mal contra ele; QUE, o interrogado não se lembra de nenhum detalhe do que ocorreu durante a noite, e o que se lembra já mencionou [...]”
(doc. digital n. 133255691).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, NATANAEL, ROMULLO FERNANDO SILVA LENZ, ELEM MARIA SILCA SOUZA, JOÃO e LUIS, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a policial civil, ELEM, disse que estava de plantão no dia dos fatos e, comunicada do homicídio, deslocou-se à cena do crime e lá viu o acusado detido por uma equipe da Polícia Militar. Relatou que o conhecimento do ocorrido veio da narrativa dos agentes de segurança, os quais disseram que PAULO e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica quando, em determinado momento, começaram a discutir. Pelo que lhe foi narrado, agressor e ofendido entraram em luta corporal, e nela PAULO atingiu a vítima com um pedaço de madeira e após a decapitou. Asseverou ter ouvido das testemunhas presentes que o acusado saiu batendo na porta do alojamento de cada uma delas, mostrando a cabeça decapitada da vítima. Verberou que, no local dos fatos, não conseguiu conversar com o réu porque ele estava “bastante transtornado, não falava “coisa com coisa” e repetia algo sobre “a morte e demônios”. Por fim, declarou que “o vigilante do local” também foi perseguido pelo acusado, que se evadiu do local correndo em direção à Rodovia (arquivo digital – nome da mídia: 1001180-21.2022 test. Elem.mp4).

Os policiais militares NATANAEL e RÔMULO, contaram que, acionados pelo Corpo de Bombeiros, se deslocaram para a cena do crime, onde estava o segurança LUIS e o réu, que tentou fugir. Em conversas com LUÍS, este relatou-lhes que acusado e vítima estavam a ingerir bebida alcoólica quando, em dado momento, começaram a discutir e em seguida a brigar. Disse que, no entrevero, o réu desferiu na vítima golpes na cabeça dela com um pedaço de madeira. Referidas testemunhas narraram que conversaram com o réu, que lhes confirmou a ingestão de bebida alcoólica e da briga. Segundo a versão apresentada, a vítima pegou um facão e o réu um pedaço de madeira, que usou para golpeá-la na cabeça. Contou ainda que, mesmo já estando prostrada no chão, desferiu diversos outros golpes no rosto dela. Não soube dizer, entretanto, o porquê de havê-la decapitado, limitando-se a informar que iria enterrá-la num matagal. Os depoimentos foram concluídos com a afirmação de que o réu aparentava estar bastante embriagado, porém, sem lesão alguma (arquivos digitais – nomes das mídias: 1001180-21.2022 test. Natanael.mp4 e test. Romullo.mp4).

A testemunha JOÃO afirmou:

“
Testemunha
: eu presenciei uma breve discussão entre eles dois, troca de xingamentos ameaças e parou nisso, um saiu na direção de uma indústria e o outro foi ao encontro dele mas não aconteceu nada. O Paulo retornou para o alojamento e o outro saiu lá para destino ignorado. Foi por volta de umas dez, dez e meia aí a gente se recolheu dentro do alojamento para dormir e ficou tudo em silêncio e o Paulo continuou lá fora e o outro
[tomou]
destino ignorado; a gente não sabia o local que ele se encontrava. Por volta de uma hora uma e meia, o Rafael retornou até o alojamento e começou a falar umas coisas tipo, “você queria me matar, eu estou aqui, vem cá se você é homem”, essas coisas, aí o Paulo voltou, a gente ouviu de dentro do alojamento, eu não vi, só ouvi barulhos tipo de pancadaria, quando eu saí fora eu enxerguei o Paulo
[dando]
duas pancadas com um pedaço de madeira e eu saí em direção para o fundo do alojamento, que eu não consegui ficar vendo o restante.

MP
: O José Rafael estava xingando o PAULO?

Testemunha
: É, tipo “você queria me matar, vem que eu estou aqui, você não é homem, vem que eu estou aqui”. Eu ouvi um princípio de discussão novamente, de barulho, tipo de pancadas, quando eu saí de dentro do meu alojamento, do meu quarto a vítima já estava no chão e o Paulo desferindo golpes com um pedaço de madeira, eu só consegui ver dois. Ela estava no chão imóvel. Eu fui para trás do alojamento ligar para nosso patrão para comunicar o que tinha acontecido, quando o Paulo chegou com o cérebro do Rafael, mostrando pra nós. Olha aqui o cérebro dele, olha aqui João. Eu falei: ‘não, Paulo, não quero ver isso que eu não tenho estômago, ele falou “agora vou arrancar a cabeça dele” ele foi lá e arrancou. Estava eu, meu irmão, o meu ajudante que trabalha comigo, o meu pai o outro menino que já foi embora, e o meu cunhado, o pessoal que trabalha junto comigo, estava tudo lá na hora. Eu tinha uma lanterna do celular, clarão do celular eu consegui luminar ele com a cabeça segurando na mão.

MP
: Ele falou o que? Que iria matar?

Testemunha
:
Não, isso foi no princípio, antes, eles trocaram ameaças, não só o Paulo, como o Rafael também ameaçou o Paulo, inclusive ele portava um facão também
.

MP
:
Quem portava o facão
?

Testemunha
:
O Rafael [...] o Paulo estava com um pedaço de madeira
.

MP
:
O senhor viu o Rafael com o facão na mão
?

Testemunha
:
Vi mais cedo. O início eu não vi, quando eu vi o Rafael já estava no chão e o Paulo golpeou duas vezes com um pedaço de madeira, o facão do lado dele, do corpo
.

Defesa
: Os dois estavam bebendo juntos?

Testemunha
: O Paulo já vinha virado da noite, e o Rafael que a gente tinha o apelido de Ligeirinho ele já começou por volta das oito, oito e pouco, que começou beber, eles beberam juntos.

Defesa
: Uma hora ele voltou e você escutou do seu quarto o momento que ele falou para o Paulo.

Testemunha
: Xingando o Paulo.

Defesa
: Quando você abriu a porta o Rafael já estava caído no chão?

Testemunha
: Um princípio de barulho, pancada, aí meu irmão abriu a porta e eu saí, eu vi ele caído e o Paulo batendo.

Juíza
: Eles se davam bem até então, tinham algum problema?

Testemunha
: Não, de brigas não.

Juíza
: O senhor sabe qual foi o motivo dessa primeira discussão?

Testemunha
: Motivo, até hoje a gente não sabe, simplesmente parece que o Rafael andou falando umas coisas do Paulo e o Paulo ficou sabendo, coisa assim, no disse me disse.

Juíza
: A hora que termina essa discussão, termina como, alguém pega alguma coisa, nesse momento alguém está com arma, com pau, com faca, com facão?

Testemunha
: Não, ainda não [...] só verbal.
E o Rafael saiu destino ignorado. E quando o Rafael voltou, provocando de madrugada

Juíza
: Quando o Rafael volta, quanto tempo foi da hora que ele sai?

Testemunha
: Ele saiu por volta de dez e meia, dez e quarenta, voltou por volta de uma e vinte uma e meia. O Paulo continuou lá na frente sentado, que lá tem uma varanda e ele ficou lá.

Juíza
: Quando o Rafael chega, o senhor chegou a ver ele, ele vai lá no alojamento, ele abre a porta, ou o senhor só escuta a discussão dos dois fora?

Testemunha
: Só ouvi ele lá na região onde a gente faz as refeições. Falava: ‘Você não é homem, você não falou que ia me matar, vem aqui, você não é homem, eu estou aqui te esperando’.

Juíza
: E você só ouve esse barulho de pancadaria? O senhor disse que não aguentou ver, viu dois golpes e não aguentou ver mais, porque?

Testemunha
:
Porque quando eu vi ele no chão e o cara batendo e bateu de novo, eu falei, já matou, aí já saí. Ele falou: ‘aqui o cérebro dele’, falei: ‘João pelo amor de Deus, vai com isso pra lá’, “eu não falei pra você que ia matar, olha aí”, falou “agora eu vou arrancar a cabeça dele”, foi lá e arrancou
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001180-21.2022 test. João.mp4).

A testemunha presencial dos fatos, LUIS, asseverou que:

Testemunha
: eu estava sentado, eu trabalho de vigia lá, aí eu cheguei, estava sendo lá perto do portão né, onde eu sempre fico sentado, eles estavam tomando né?
Os dois, bebendo. Eles começaram a discutir lá
, aí o que morreu saiu, aí o Paulo foi atrás dele, mas não encontrou. Demorou bastante, aí o Paulo voltou, sentou perto de mim lá no chão, aí eu falei assim: “rapaz Paulo, larga o moço”. Ele falou assim: “não Luis, eu vou matar ele, não tá acreditando que eu vou matar ele?”. Eu disse “não moço, tô acreditando em nada não, rapaz tú vai fazer isso tú vai prejudicar a empresa e nós que estávamos lá” [...] aí ele saiu de novo

MP
: Nesse primeiro momento eles estavam bebendo, começaram a discutir, aí o Rafael correu para o mato, é isso?

Testemunha
: Sim.

MP
: O Paulo foi sentar no seu lado, ficou conversando com você e você tentando tirar essa ideia dele que ele estava falando que ia matar. O Rafael, [...] ele correu do Paulo pra fugir de uma briga, é isso?

Testemunha
: Eu acho né, o Paulo estava com facão na mão.

MP
: Então nesse momento o Paulo já estava com um facão na mão, pegou um facão?

Testemunha
: Estava.

MP
: Ele foi, sentou do seu lado e o que aconteceu depois disso?

Testemunha
: Eu falei pra ele, não, beleza, e continuou bebendo a cachaça [...]
demorou mais de uma hora, chegou o Rafael gritando para o

Paulo né?
Falei: “rapaz, o cara já está de boa, não vai fazer nada contigo não”, ele falou: “não, Luís, ele vai me matar sim, isso é covarde”. Falei: “não moço, ele não vai não, ele já foi tomar banho e dormir” [...]

MP
: O Rafael estava sentado. Aí o Paulo pediu para ele [...] levar uma cachaça lá pra ele?

Testemunha
: Sim.

MP
: Gritou lá do alojamento?

Testemunha
: Sim. Aí [...] o Paulo disse: “mas eu quero beber na garrafa” aí o ligeirinho: “não, eu vou pegar um copo pra ti”. Ele falou: “não, só quero se for na garrafa”, [...] aí o Paulo ficou na porta do alojamento, o Rafael entrou, que lá tem tipo uma cantina né [...]. Foi lá, pegou o copo, colocou a dose pra ele, na hora que o Paulo recebeu a dose o Rafael descuidou assim, ele estava com o facão dentro da camisa, por trás, aí ele puxou para tacar no menino, acho que enganchou na camiseta dele e o facão caiu no chão.
Eles se embolaram [...] brigando
[...] falei: “moço, vocês se aquietam moço” mas também pensei que ele estavam só brincando [...] aí o Rafael levantou e o Paulo ainda ficou no chão, aí o Rafael pegou o facão e subiu lá pra onde eu estava e eu disse: “rapaz, te aquieta, vão prejudicar a empresa aí moço”. Ele [...] ficou perto de mim, em pé.
Aí nessa hora o Paulo endoidou, arrancou um pé de uma mesa e veio [...], eu não pensei que ele ia bater nele não, aí o Rafael estava com o facão na mão [...]. O Paulo só deu uma rodada no pau, foi quando ele bateu na cabeça dele, bateu, caiu de bucho, assim pra cima, aí eu vi que ele deu só uma lapada [...] aí eu corri.

MP
: Ele foi e atacou o Rafael? Pelas costas, pela frente?

Testemunha
:
Não, não vem, que ele estava com o facão
[...]

MP
:
O Paulo já pegou para ir pra cima dele e o Rafael ainda avisou: “não vem”? Só que o Paulo foi pra cima e o agrediu
?

Testemunha
:
O pau era grande, pegou ele de longe
.

MP
:
Então ele chegou nesse momento e agrediu o Rafael ali com esse pedaço de pau e o Rafael já caiu ali
.

Testemunha
: Foi certinho, na hora que ele levantou o pau pegou na cabeça do Rafael, que caiu de bucho pra cima. Aí eu vi quando ele tacou uma paulada, não sei se foi na barriga ou foi na cabeça [...].

Juíza
: Luís, essa primeira briga, quando ela começa, o primeiro momento quem estava perto? Antes do Rafael ir embora, antes dele sair para o mato [...]?

Testemunha
: Eu estava lá, sentado na cadeira.

Juíza
: Então no momento [...] só estão os dois, o que eles falam nessa discussão?

Testemunha
: Não ouvi ele falando nada não. A única que ele chegou perto de mim que o Paulo queria matar o rapaz. [...] Eu pensei que eles estavam brincando,
aí o Rafael passou correndo gritando: “Luís o Paulo quer me matar”
.

Juíza
:
e o senhor viu o Paulo correndo atrás dele
?

Testemunha
:
Sim, correu atrás dele [...] tava com o facão [...]
.

Juíza
: tá, aí o senhor foi pro seu posto, daqui a pouco o Paulo retornou, ele retornou com o facão na mão?

Testemunha
: sim [...] aí ele ficou bem pertinho, olhou pra mim assim né, eu até fiquei com medo dele, aí ele falou: “eu vou matar o Rafael hoje”, aí eu disse: “rapaz, moço, larga o cara de mão, moço”. Aí ele até olhou pra mim: “tú tá destratando de mim é, tu não tá confiando em mim não?” eu disse: “rapaz, não estou falando nada não”

Juíza
: entendi, aí ele ficou ali, sentou com o senhor um pouquinho, o senhor mandou ele deixar disso e tal?

Testemunha
:
é, sentou no chão, botou o facão assim e pegou o litro, ficou bebendo de novo. [...]aí ele ficou lá até o outro chegar
[...].

Juíza
: a hora que o outro chegou ele ainda tava sentado ao seu lado
?

Testemunha
:
[acena positivamente]
aí começou a brigar com o Paulo, xingando ele e falando uns palavrões. Ele chamava ele de drogado, noiado, únicas coisas que eu escutava ele chamar assim
.

Juíza
: e enquanto ele falava isso, ele tinha alguma coisa na mão?

Testemunha
: Tinha pedras.

Juíza
: Tá, e aí o Paulo catou o facão?

Testemunha
: Estava com o facão na mão.

Juíza
: e aí, como que veio essa história da bebida? O Paulo foi para onde?

Testemunha
: Para a calçada do alojamento.

Juíza
: E o Rafael ficou com o senhor?

Testemunha
: Ficou, pegou o litro e começou a beber de novo. Aí o Paulo pediu uma dose para ele.

Juíza
: E ele foi lá servir?

Testemunha
: Foi.

Juíza
: E ele falou que queria no copo?

Testemunha
: Aham. Pegou o copo, aí botou o pé na calçada assim e entregou o copo com a pinga pra ele, aí o Rafael ficou com o litro na mão né, aí na hora que o menino descuidou o Paulo puxou o facão [...], só que o facão caiu foi no chão. [...]
eles se embolaram os dois brigando [...]. O Rafael levantou [...] pegou o facão [...]só que ele ficou lá parado, daí o Paulo, ele [...] pegou um pé de uma mesa
[...].

Juíza
:
Eles estavam de frente um para o outro
?

Testemunha
:
Estavam [...] e ouvi ele falando: “não venha que eu te corto!” [...] só que o pedaço de pau era muito grande [...]. Eu só vi quando ele deu a primeira lapada
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001180-21.2022 test. Luis.mp4).

Quando interrogado, o acusado disse:

Juíza
: É verdade isso aqui, Paulo?

Réu
: É.

Juíza
: [...]ele falou pro seu filho que o senhor era noiado e drogado, é isso?

Réu
: É isso, exatamente.

Juíza
: e nessa noite, o que que aconteceu Paulo, desde o começo? A discussão do senhor com ele, o que que aconteceu, fala mais devagar para a gente poder te entender.

Réu
: no dia do crime, eu fui pro pesque pague, com meu filho, um colega meu, meus patrões, a mulher dele, e as filhas dele [...] aí quando chegamos o Rafael começou a falar umas coisas lá pra minha ex-patroa, [...] que eu era um encarregado de bosta [...] aí fui lá pro cabaré lá embaixo, dá uns cinco quilômetros dalí; o João foi comigo, dentro do carro, me levou pra lá, o Luís, no carro dele, fomos no cabaré, voltamos, quando eu vou descendo pro alojamento ele começou a dizer: “ó encarregadinho pau no cu, encarregado pau no cu”. Eu falei: “moço me deixe quieto, cuide de sua vida” aí ele começou a ratear com a faca [...] eu peguei o facão e corri atrás dele, fui atrás dele, ele sumiu, isso era umas nove e pouco, quando eu voltei era umas doze horas, aí eu estava bebendo [...] Eu tava drogado, mas eu tenho um pouco de saber o que que eu fiz [...], porque eu peguei e fui pro cabaré [...] com o Luís, esse aí que está depondo [...].

Juíza
: O Luís não é o vigia?

Réu
: Exatamente, ele largou a empresa; a cachaça, quem comprou para nós, foi o Luís [...]

Juíza
: Tá e aí? A hora que você volta do cabaré?

Réu
: O Rafael começou a me insultar [...] aí ele falava assim: “seu encarregado pau no cu [...] encarregadinho de merda” eu falei: “ô moço, me solta, deixa a minha vida”, aí quando eu cheguei no alojamento vi que meu filho estava dormindo, aí eu falei pros meninos: “moço, eu vou matar esse cara, esse cara tá me tirando do sério”, aí a droga já começou a subir a cabeça e eu já fiquei doido [...].

Juíza
: espera aí, aí ele te ofendeu, aí o senhor estava voltando do carro, aí ele estava com arma ou não?

Réu
: com a faca [...] aquelas de cozinha. Aí eu peguei o facão. Ele estava com o litro de pinga assim do lado e a faca assim na mão, aí desci pro alojamento, peguei o facão e falei pros meninos: “eu vou matar esse cara” falei, aí eu corri atrás dele, ele correu, se escondeu e depois voltou com três pedronas assim e faca do lado sem camisa, aí tacou as pedras em mim, uma pegou aqui no braço, aí eu corri, rodeei, aí sentei lá, e o Luís falou: “para com isso irmão, para com isso” [...], aí eu sentei lá eu com facão e ele com a faca, aí eu peguei e escondi o facão atrás das costas e falei: “bora parar com isso, vamos acabar com essa confusão moço, vamos?” aí ele trouxe a pinga pra mim, aí ele: “bebe aí a pinga”; digo “não quero não, quero no copo”, quando ele pegou o copo, eu fui pegar o facão, já estava meio bêbado, quando eu peguei comecei cair e o facão acabou caindo, aí fui lá correndo lá no chão, na luta corporal, aí fez um corte aqui, mas não cortou muito, ele falou “eu não vou te matar porque eu não quero”.

Juíza
: então espera aí, enquanto ele servia bebida pro senhor, o senhor tirou mesmo o facão daqui das costas e o facão caiu, é isso?

Réu
: caiu facão e eu [...], aí ele montou por cima ‘deu’, e tomou, arrastou o facão, e passou o facão aqui e cortou bem aqui, tem uma foto daquele exame
[de corpo de delito]
, aí cortou aqui, passei a mão, o sangue estava quente, aí eu fiquei doido [...].

Juíza
: espera aí Paulo, deixa eu ver se eu entendi [...]; o que o senhor tá contando é a hora que o senhor derruba o facão; ele faz o que?

Réu
: Ele estava com a faca e eu com o facão. Eu caí, o facão e a faca caíram [...], eu ainda peguei [...] a faca na mão. Ele bateu a costa do facão aqui
[apontando para a testa]
, aí quando eu passei a mão em mim mesmo, o sangue quente, aí ele subiu lá pra beira do Luís e eu só queria matar esse safado [...], aí eu fui na cozinha, quebrei a perna da mesa, aí eu subi com a perna da mesa, só que eu rumei o pau nele [...], ele caiu, aí quando ele caiu eu peguei e dei umas duas pauladas na cabeça dele.

Juíza
: e depois essa situação do senhor decapitar ele?

Réu
: aí eu peguei ele, o demônio já estava subindo a cabeça, já peguei o carrinho de mão e botei ele dentro, aí fui, chamei o Luís [...]. O Luís falou bem assim “não!”, falei pra ajudar eu [...] pra jogar no mato, aí já fiquei transtornado [...], botei ele no carrinho de mão, fiquei lá sentado perto, aí quando eu cheguei e cortei a cabeça dele e sentei lá [...] e fiquei lá sentado na beira [...], aí eu peguei a cabeça dele e chamava o Luís pra me ajudar [...] fiquei ali sentado, fiquei pasmo, não sei o que aconteceu mais.

Juíza
: e isso do senhor pegar o pedaço do cérebro, mostrar lá pro pessoal, o senhor fez isso?

Réu
: não era mais eu não, não estava nessa hora em mim mais não.

Juíza
: mas o senhor fez isso ou não?

Réu
: Mais ou menos. Eu acho que fiz. No dia, antes nós cheiramos umas vinte gramas de cocaína e no dia anterior mais umas quinze [...], bebi bastante cachaça, cerveja.

Juíza
: No momento que o senhor tira o facão e ele caí, vocês chegaram a entrar em luta corporal? Ele chegou a fazer um corte no senhor, o senhor falou, no seu rosto?

Réu
: cortou com as costas do facão [...], depois ele pegou o facão e sai para rumo do Luís [...], aí passei a mão no rosto, sangue assim, aí aquilo, cheguei, aí quebrei a perna da mesa, fui atrás dele e joguei, o pau de um metro mais ou menos [...].

Juíza
: o primeiro golpe que o senhor deu, bateu onde Paulo?

Réu
: [...] na cabeça [...] do lado [...]. Ele caiu, ficou parado no chão e eu já cheguei e golpeei, dei umas duas golpeadas nele. Eu já dei mais umas duas ou três assim do lado, não foi bastante não, é porque era um pau mais ou menos de uns cinco por cinco a espessura [...].

Juíza
:
Quando o senhor tira a cabeça dele, já estava morto ou não
?

Réu
:
Já
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001180-21.2022 réu.mp4)

As provas indicam que acusado e vítima se embriagaram e se drogaram no dia dos fatos, dando início a uma discussão e posterior luta corporal.

Inexiste clareza com relação a quem teria dado início às agressões, o que impossibilita o agasalhamento, nesta fase processual. Da tese de legítima defesa, que deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Entrementes, inexiste controvérsia com relação à discussão e luta corporal entre ambos, como também quanto ao fato de a decapitação da vítima ter ocorrido
após o falecimento dela
.

Diante dessas circunstâncias, ainda que não tenha a defesa reclamado a exclusão das qualificadoras, certo é que eles devem ser decotadas.

Na hipótese
sub judice
, o assassinato foi precedido de calorosa discussão entre vítima e acusado, que resultou em luta corporal, circunstâncias essas bastantes para afastar a futilidade do motivo.

Nesse sentido caminha nossa jurisprudência:

“[...] ‘
Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
[...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)’ (TJMT,RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
(TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022).

“[...] Comprovada a
discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto
, o decote da referida qualificadora se faz necessário [...]”
(TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022).

Sobre o tema, é elucidativa a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“23. FÚTIL: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável. Ex.: o autor suprime a vida da vítima porque esta, dona de um bar, não lhe vendeu fiado. Ressalta, no entanto Custódio da Silveira, que
a ‘futilidade do motivo deve prender-se imediatamente à conduta homicida em si mesma: quem mata no auge de uma altercação oriunda do motivo fútil,
já não o faz somente por este motivo mediato que se originou aquela’
(Direito Penal – Crimes contra a pessoa, p. 61). Concordamos, plenamente, com o exposto, mencionando o seguinte exemplo: costuma-se defender que uma mera briga ocorrida no trânsito, de onde pode sair um homicídio, constitui futilidade, qualificando o crime. Nem sempre.
Se um motorista sofreu uma ‘fechada’, provocada por outro, sai em perseguição e, tão logo o alcance, dispare seu revólver, matando-o, naturalmente, estamos diante de um homicídio qualificado pela futilidade, pois esta é direta e imediata
. Entretanto, se, após alcançar o outro motorista,
ambos param na via pública e uma acirrada discussão tem início, não faz nascer a qualificadora, pois o motivo fútil foi indireto ou mediato, e não fruto direto do disparo do revólver
. Em suma:
há futilidade direta ou imediata, que serve para qualificar o homicídio, bem como futilidade indireta ou imediata, que não faz nascer o aumento da pena
. [...]”
(Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, págs. 733/734 - destacado).

Heráclito Antônio Mossin trilha o mesmo entendimento:

“
Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa
[...];
quando há divergência anterior entre réu e vítima; discussão antes do evento criminoso; discussão intensa; acirrada discussão e luta corporal
; costumeiros desentendimentos entre réu e vítima;
animosidade e atritos anteriores à prática delitiva
; inimizade entre réu e vítima;
desavença prévia entre réu e vítima
”
(Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, Mirabete colaciona o seguinte julgado em seus comentários ao art. 121, §2o, II, do Código Penal (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 777):

“Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM: Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime (RT 765/641)”

A testemunha LUIZ narrou não apenas a existência de um grave desentendimento entre vítima e réu, mas também da existência de vias de fatos entre eles antes dos golpes que ceifaram a vida dela.

Segundo informou referida testemunha presencial, a vítima estava inclusive com o facão na mão quando o réu se apossou de um pé de mesa e a atingiu com um golpe na cabeça.

Vítima e acusado encontravam-se frente a frente, tanto que aquela chegou a advertir seu agressor: “
Não venha que eu te corto!”
.

Ora, se assim os fatos ocorreram, não há razões para se manter a qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima, máxime porque esta estava a empunhar um facão, que não foi o bastante para sua defesa em razão da maior envergadura do pedaço de madeira que armava o réu.

Depois, verifica-se no laudo pericial n. 520.2.06.2022.003874-01 – elaborado pela Gerência Regional da POLITEC de Sorriso/MT – que o golpe não foi dado pelas costas, ou em situação em que a defesa do ofendido tenha sido dificultada.

Sobre a qualificadora, César Bitencourt leciona que “
para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido,
é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão
, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora
” (
ob. cit.
, pág. 419).

Deste Tribunal destaco os seguintes arestos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO [...] PRÉVIA DISCUSSÃO E LUTA CORPORAL – SURPRESA NÃO CONFIGURADA – ARESTOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [...] O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)” (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064; RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000)”
(N.U 1000257-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2o, INCISOS VI E VI E § 2o-A, INCISO I, C/C ART. 14, II, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PROCEDÊNCIA [...] ANIMOSIDADE E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE TENHA SURPREENDIDO OU DIFICULTADO A DEFESA DA VÍTIMA – EVIDENCIAÇÃO – RECURSO PROVIDO [...] uma briga anterior ao crime, por si só, não é motivo fútil, ao contrário, no geral afasta a referida qualificadora, pois os ânimos alterados e a existência de ação agressiva de ambos os lados retira o caráter de extrema insignificância da motivação. De igual teor, recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado o que não resta evidenciado nos autos”
(N.U 1005426-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

No que concerne ao meio cruel, o juiz reconheceu sua incidência sob o argumento da “
multiplicidade de golpes com um caibro de madeira [...], assim como a decapitação da vítima”
.

O acusado confirmou ter desferido três golpes na cabeça da vítima com o pedaço de madeira – sendo dois deles no rosto dela –, e tê-la decapitado com o facão,
quando já estava morta
.

De fato, a
causa mortis
não foi a decapitação, mas o traumatismo crânio-encefálico que os golpes de madeira provocaram na vítima, tanto que o réu, antes de decapitá-la, exibiu à testemunha LUIZ restos de massa encefálica dela.

Assim sendo, a multiplicidade de golpes,
isoladamente
considerada, não é motivo suficiente para se reconhecer a qualificadora. Confira-se:

“[...] Decisão de pronúncia que excluiu a qualificadora de
meio cruel
. Pedido para a sua inclusão, devido ao modo como se deu o crime.
No entanto, reiteração de golpes de arma branca não configura, de plano, a qualificadora em questão
. Necessidade de verificar a intenção do acusado em impingir sofrimento exacerbado à vítima, o que não ocorreu no caso dos autos. Mantida a exclusão da qualificadora;
(TJSC, RESE 2013.024379-6. Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 16/07/2013).

“[...] A
só repetição de golpes de porrete contra a vítima não é circunstância capaz de autorizar a imposição da qualificadora de meio cruel
, que só ocorre quando haja prova do meio bárbaro, martirizante, brutal, que aumenta, inutilmente, o sofrimento da vítima, revelando que a crueldade parte de um ânimo calmo, que permita a escolha dos meios capazes de infligir o maior padecimento desejado. (
TJMG, Proc. 1.0103.07.003039-2/001, Rel. Judimar Biber,DJ 11/01/2008)
.

“[...] O meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário.
Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel

(STJ, REsp 743110/MG, Rel. Min. Félix Fisher,5a Turma, DJ 27/03/2006).

Portanto, imperioso se faz o afastamento da qualificadora do meio cruel.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública em favor de
PAULO MORAES DE SOUZA
, e,
DE OFÍCIO
,
excluo as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) do §2o do artigo 121, do Código Penal
, para que seja ele
submetido ao Tribunal do Júri pelo crime de homicídio simples
[art. 121,
caput
, do Código Penal].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022